Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-76.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. AGRAVANTES DA DISSIMULAÇÃO E CRUELDADE. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. É de ser mantida a condenação por roubo e estupro, com fundamento nas palavras seguras da vítima, que se revestem de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroboradas pelo testemunho policial, pelo prontuário de atendimento médico emergencial e pelos laudos de lesões corporais, conjunção carnal e atentado violento ao pudor.

2. A culpabilidade vista como juízo de reprovação da conduta extrapola a prevista no tipo penal de estupro, haja vista a pluralidade de condutas sexuais e atos libidinosos praticados pelo réu num único contexto e contra a mesma vítima, dentre eles: sexo oral, vaginal e anal.

3. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos no processo de dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado, como quantum norteador, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, Código Penal. No caso, constatado excesso na exasperação, impõe-se a redução da pena-base para patamar razoável e suficiente para prevenção e repressão ao crime.

4. É de se reconhecer a agravante da dissimulação, uma vez que o acusado ajustou com a vítima a prática de programa sexual consensual em um hotel, mas na realidade manteve a ofendida com a liberdade restrita em seu poder, em um veículo em movimento, praticando diversas agressões sexuais e atos libidinosos precedidos de violência física.

5. Nada a reparar na aplicação da agravante da crueldade, uma vez que o acusado praticou os atos sexuais impingindo alto nível de sofrimento à vítima, a ponto de causar múltiplas lesões em todo o corpo da ofendida, além de laceração vaginal extensa que exigiu internação hospitalar e sutura na região da genitália.

6. Correta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da dissimulação.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.